Tribunal: TJSP
Processo: 1032661-43.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço de energia elétrica. Ação de indenização de danos morais, materiais e lucros cessantes. Incêndio na unidade consumidora do autor. Danos no imóvel e em equipamentos do autor, em razão da oscilação de energia elétrica. Responsabilidade objetiva. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Preliminar. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço de energia elétrica. Ação de indenização de danos morais, materiais e lucros cessantes. Incêndio na unidade consumidora do autor. Danos no imóvel e em equipamentos do autor, em razão da oscilação de energia elétrica. Responsabilidade objetiva. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Preliminar. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Acolhimento. Prescrição. A pretensão indenizatória se sujeita a prazo prescricional de cinco anos, que no presente caso se iniciou a partir do laudo pericial expedido pela Superintendência da Polícia Científica do Estado de São Paulo indicando a causa do incêndio, ou seja, antes da consumação do prazo prescricional previsto pelo artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Relação entre as partes que possui natureza consumerista. Incêndio ocasionado por oscilação da rede de energia bem demonstrado nos autos. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica - Falha na prestação de serviço, sendo evidente a existência de nexo de causalidade entre a interrupção no fornecimento de energia elétrica e a impossibilidade da autora de exercer adequadamente suas atividades até a retomada plena de suas atividades. Indenização moral arbitrada corretamente pelo juízo a quo, no valor de R$ 30.000,00, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, sendo que foram respeitados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Danos materiais bem demonstrados, cuja indenização deve abater os valores ressarcidos pela Seguradora ao autor. Lucros cessantes que devem ser apurados em sede de cumprimento de sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.